Tribunal: TJPA
Processo: 0800121-43.2021.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800121-43.2021.8.14.0050

APELANTE: JULIMAR DE OLIVEIRA, UANISCLEI PIRES DA CRUZ, RUBENS CORREIA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO -
ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, TODOS DO CP
–
RECURSO DE RUBENS CORREIA DOS SANTOS.
1. PRELIMINAR:

NULIDADE DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA – REJEITADA – Conforme entendimento consolidado na súmula 523 do STF, “
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”
e, na hipótese, o recorrente não logrou demonstrar em que aspecto a defesa técnica realizada na instrução se mostrou deficiente, tampouco eventual prejuízo suportado pelo réu em razão da alegada deficiência. Defesa técnica que se encontrava presente na audiência de instrução em que houve a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes. Ademais, posteriormente, foi possibilitado ao réu o exercício do direito à autodefesa, aquando do seu interrogatório judicial. Precedente jurisprudencial. Preliminar rejeitada. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO – Autoria e materialidade delitiva devidamente comprovadas nos autos, principalmente através dos depoimentos das vítimas. 3.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
RECURSOS DE MARCOS DOUGLAS ANDRADE DE OLIVEIRA, UANISCLEY PIRES DA CRUZ E
JULIMAR DE OLIVEIRA
.
3.

PEDIDO PARA
RECORRER EM LIBERDADE.
VIA INADEQUADA – ANÁLISE PREJUDICADA. Pedido que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior
por meio de
habeas corpus
e que, inclusive, encontra-se prejudicado neste momento, face o julgamento do presente recurso, não havendo, na hipótese, flagrante ilegalidade ou teratologia a demandar a concessão da ordem de ofício. Pleito não conhecido. 5. PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IMPROCEDÊNCIA. Sentença condenatória que encontra ressonância probatória nas provas carreadas aos autos durante a instrução, bem como com fulcro nas palavras das vítimas e demais depoimentos testemunhais prestados em sede inquisitorial e em juízo. 6. DEMANDA PELA REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO – IMPROVIMENTO – Pleito que se revela inócuo, tendo a pena base sido aplicada no mínimo legal. 7. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE AGENTES. IMPROVIMENTO. Liame subjetivo demonstrado. Ação praticada em comunhão de vontades pelos acusados, conforme demonstram as provas colhidas na instrução. 8. APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO – IMPROVIMENTO – Ausência de informações atuais e suficientes acerca da situação carcerária dos apelantes, competindo a apreciação da matéria ao Juízo da Execução Penal. 9. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPROVIMENTO – Inviável a substituição pleiteada, uma vez que não preenchidos os requisitos do art.44 do CP.
RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E IMPROVIDOS
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de
RUBENS CORREIA DOS SANTOS e, conhecer
parcialmente os recursos de
MARCOS DOUGLAS ANDRADE DE OLIVEIRA, UANISCLEY PIRES DA CRUZ e
JULIMAR DE OLIVEIRA
e lhes negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
RUBENS CORREIA DOS SANTOS, MARCOS DOUGLAS ANDRADE DE OLIVEIRA, UANISCLEY PIRES DA CRUZ
e

JULIMAR DE OLIVEIRA,
inconformados com a sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que os condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP
, cominando-lhes à pena igualitária de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e mais 25 (vinte e cinco) dias multa, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime, restando, ao final, absolvidos quanto aos crimes de roubo no restaurante da Cidicinha e no Hotel Primavera, bem como quanto à imputação de associação criminosa.

Em suas razões recursais, o apelante
RUBENS CORREIA DOS SANTOS
suscitou, preliminarmente, a nulidade do processo em razão de deficiência na defesa técnica. No mérito, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Os apelantes
MARCOS DOUGLAS ANDRADE DE OLIVEIRA, UANISCLEY PIRES DA CRUZ
e

JULIMAR DE OLIVEIRA,
representados pelo mesmo causídico,

apresentaram peças recursais distintas, porém, como as mesmas arguições, demandando em suma: direito de recorrer em liberdade, absolvição por insuficiência de provas, fixação da pena base no mínimo legal, decote da majorante concurso de pessoas, realização da detração, bem como substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Nas contrarrazões ao recurso dos apelantes
Marcos Douglas Andrade de Oliveira e Uaniscley Pires Da Cruz
, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo e, no que concerne ao recurso do apelante
Julimar de Oliveira, requereu o conhecimento e parcial provimento do apelo, unicamente com o acolhimento no que concerne ao pedido de detração.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, opinou pelo conhecimento e improvimento dos apelos.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço, em parte,
dos recursos.

Adianto desde logo que
não conheço
do pedido de concessão do
direito de recorrer em liberdade, requerido pela defesa dos apelantes
MARCOS DOUGLAS ANDRADE DE OLIVEIRA, UANISCLEY PIRES DA CRUZ e
JULIMAR DE OLIVEIRA.

Prejudicado este pleito
, pois, além do fato de que deveria ter sido trazido ao exame desta Instância Superior por meio de
habeas corpus
, que é a via adequada, o feito está sendo julgado nesse momento, de modo que eventual acolhimento do pedido em nada beneficiaria os acusados, ora apelantes, restando, assim, inviabilizada a sua análise.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental dos apelantes, não constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de
habeas corpus,
acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Pelo exposto, não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício,
não conheço o pleito.

Acerca da imputação em desfavor dos apelantes, narra a denúncia, em síntese:

(...). Conforme os inclusos autos do Inquérito Policial, instaurado por flagrante delito, no dia 07.02.2021, os denunciados, subtraíram para si coisas móveis alheias, mediante violência, com uso de uma arma de fogo, contra as vítimas JULIA MILHOMEM CARVALHO, ROSSANA MOREIRA DE CARVALHO, JUNICLEIA DA SILVA MOTA, DOUGLAS LEITE CAVALCANTE, ANA JULIA LEMES DA SILVA e A. C. L. D. S. Conforme os inclusos autos, no dia acima mencionado, os denunciados reuniram-se com o mesmo intuito delitivo e saíram para cometer assaltos na cidade portando arma de fogo, tendo subtraído das vítimas EDSON CARDOSO, ANA CLARA E ANA JÚLIA, próximo ao restaurante filé brasil, um celular da marca IPHONE, um celular SANSUNG S8, e a quantia de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais). Ato contínuo realizarem outro assalto dessa vez nas proximidades do restaurante da Cidinha, quando os denunciados, novamente com uso de arma de fogo, subtraíram dois celulares da marca IPHONE e uma carteira com documentos pessoais de ROSSANA, JULIA E DOUGLAS, tendo ainda realizado mais um assalto nas proximidades do Hotel Primavera, onde foi subtraído um celular marca XIAOMI NOTE 9 de JUNICLEIA DA SILVA MOTA. Segundo as vítimas e testemunhas foi possível identificar que os assaltantes estavam em um veículo FORD FUSION, cor branca, assim a Policia Militar empreendeu buscas ao referido veículo, tendo localizado e abordado os acusados nas proximidades da CERVEJARIA DO ANCELMO. No veículo estavam os acusados MARCOS DOUGLAS, JULIMAR, RUBENS e a menor YASMIN THAMIRES MORAES MENDONÇA, foram encontrados no veículo uma arma de fogo calibre .38 de cano longo, 06 munições calibre .38SPL, e na posse do nacional Rubens um celular XIAOMI NOTE 9, cor azul. Segundo relatos dos Policiais Militares o acusado Rubens confessou que havia outra arma de fogo em posse do nacional UANISCLEI juntamente aos demais celulares roubados, imediatamente os policiais deslocaram-se até o endereço fornecido e lá encontraram o nacional UANISCLEI e no interior do imóvel foram encontrados 03 celulares da marca SAMSUNG. (...). Com tais condutas, incorreram os denunciados nas sanções punitivas crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I, artigo 288, caput c/c artigo 71 todos do Código Penal; (...).

Após a regular instrução processual, foram os ora apelantes condenados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do CP
, cominando-lhes à pena igualitária de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e 25 (vinte e cinco) dias multa, fixando para todos o valor do dia-multa em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime, restando absolvidos quanto aos crimes de roubo no restaurante da Cidicinha e do Hotel Primavera e quanto à imputação de associação criminosa.

1.RECURSO DE RUBENS CORREIA DOS SANTOS

1.1. PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA.

Inicialmente, a defesa suscita preliminar de anulação da sentença por ausência de adequada defesa técnica durante a instrução.

Em que pese a argumentação apresentada pela defesa, razão não lhe assiste.

In casu
, de plano, constata-se que o apelante
RUBENS CORREIA DOS SANTOS,
não logrou demonstrar em que aspecto a defesa técnica realizada na instrução se mostrou deficiente, tampouco comprovou eventual prejuízo suportado pelo réu em razão da alegada deficiência, o que obsta o reconhecimento da nulidade pleiteada conforme entendimento consolidado na súmula 523 do STF,
verbis:
“
No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”.

Verifico que no decurso da instrução processual foi concedido ao próprio réu o exercício do direito à autodefesa, uma vez que o advogado anteriormente constituído pelo acusado Rubens Correia dos Santos, participou de todos os atos processuais, apresentando peças de resposta à acusação e alegações finais, realizando perguntas em audiência, não sendo, definitivamente, o caso de deficiência da defesa técnica, razão pela qual não há que se falar em cerceamento de defesa.

Sobre o tema:

EMENTA:
APELAÇÃO
CRIMINAL - EXTORSÃO EM CONTEXTO DOMÉSTICO -
PRELIMINAR
-
DEFESA

TÉCNICA
DEFICIENTE - INOCORRÊNCIA - REJEIÇÃO - MÉRITO - AUTORIA E MATERIALIADE DEMONSTRADAS – (...). - Se a
defesa

técnica
do acusado foi feita em todos os momentos oportunizados durante o processo, sendo-lhe garantido o contrário e a ampla
defesa
, não há que se falar em
defesa
deficiente a ensejar a
nulidade
do processo.
Súmula
nº
523
do
STF
. – (...).
(TJ/MG, APELAÇÃO Nº 0018108-79.2017.8.13.0249,
Relator(a):
Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos,
Data da publicação:
14/12/2023)

Destarte, apesar da atual defesa ventilar a existência de prejuízo ao réu, em razão da forma como foi conduzida a sua defesa durante a instrução do feito, o que se vê é que foi garantido ao acusado o contraditório e a ampla defesa, razão pela qual a questão preliminar deve ser rejeitada.

Superado o pleito preliminar, passo, nesse momento, ao mérito recursal.

1.2. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No mérito recursal, o ora apelante
pleiteou sua
absolvição por insuficiência de provas
, no que também
não lhe assiste razão
, uma vez que
autoria e materialidade delitiva se encontram comprovadas nos autos, em que pese a negativa do réu em juízo, restando devidamente comprovado através dos depoimentos colhidos que o acusado RUBENS CORREIA DOS SANTOS em concurso de pessoas, subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, 01 (um) aparelho celular Samsung S8, cor preto, número: (94) 99300-5155 de Ana Clara; 01 (um) aparelho celular Iphone XR, cor vermelho e 179 reais de Ana Júlia; o valor de R$ 150,00 reais de Edson.

No caso, autoria e materialidade delitiva se encontram satisfatoriamente comprovadas nos autos pela prova oral carreada, principalmente através do depoimento da testemunha Ana Clara, a qual narrou que o acusado Rubens foi um dos elementos que a abordou e anunciou o assalto empunhando arma de fogo, o reconhecendo em sede policial e em juízo, dando detalhes de suas feições e vestimenta e da arma utilizada, sendo certo que o acusado executor do delito foi preso em flagrante na companhia do acusado Marcos e Julimar, os quais deram suporte aos assaltos praticados, sendo este proprietário da arma apreendida e Uanisclei, responsável por receber os objetos roubados na residência.

A testemunha de acusação PC Fábio Nogueira Camargo relatou em juízo que participou das diligências desde o primeiro assalto e que foi procurado pelas vítimas, motivo pelo qual se deslocou com a guarnição para realizar buscas e enquanto isso foi informado da ocorrências de outros assaltos; ao chegarem ao local verificou a presença de testemunhas oculares e imagens de câmeras de segurança; apuraram que os envolvidos estavam se deslocando no veículo Ford Fusion, carro incomum na região; em seguida, encontraram o carro e ao realizar a abordagem, apreenderam alguns celulares roubados e uma arma, que em seguida foram identificados pelas vítimas; que os envolvidos confessaram a prática do delito, afirmando que vinham do Estado do Mato Grosso e como estavam sem recursos, resolveram praticar assaltos antes de viajarem para Redenção; que em seguida se deslocaram para uma casa indicada pelos envolvidos, onde encontraram drogas; que os assaltos foram cometidos nas proximidades dos estabelecimentos filé brasil, hotel primavera e no restaurante da Cidinha, no qual havia um circuito interno de TV; que o carro tem uma cor clara e que está no pátio da delegacia; no assalto do filé brasil tinha 2 vítimas; no assalto próximo ao hotel primavera tinha apenas 1 senhora;

no assalto do restaurante da Cidinha recorda de 2 vítimas; participou da análise das imagens das câmeras de tv; que os locais das ocorrências ficam em bairros diferentes; que eles eram provenientes da cidade de Vila rica - MT; o Rubens e o Marcos Douglas confessaram informalmente a prática do delito, afirmando que eles trocavam as funções nos assaltos, um dirigindo e outro executando, com a finalidade de dificultar a identificação; que no carro tinha uma arma de fogo municiada e não deflagada, provavelmente calibre 38 com cano fino e longo, que foi reconhecida pela vítima; que havia muita roupa no carro (masculina e feminina); que foi encontrado um celular na posse do Rubens e que pertencia a uma das vítimas; que a droga foi encontrada posteriormente na casa localizada no bairro Alto da Conquista (Portelinha) indicada por Rubens; que toda a equipe participou da diligência na residência; as vítimas reconheceram o Rubens e o Marcos Douglas; que a arma estava embaixo do banco do carro e que pertencia a Rubens; que foi encontrado apenas 1 celular com Rubens; não deu para ver o rosto dos assaltantes nas imagens; não foi possível ver a quantidade de pessoas no carro no momento das imagens, mas por ocasião da prisão, haviam 4 pessoas; uma outra equipe foi deslocada para o local onde foi preso o Uanisclei; o aparelho iphone foi localizado num terreno baldio.

Portanto, mostrando-se suficiente para condenação pela análise da prova carreada nos autos,
inviável o deferimento do pedido absolutório
.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os termos do cálculo da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tal matéria por esta Egrégia Turma, de ofício, por ser a mesma de ordem pública.

Entretanto, analisando a dosimetria realizada pelo juízo
a quo
, tem-se que se mostra adequada e proporcional a pena total aplicada ao apelante de 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e mais 25 (vinte e cinco) dias multa, pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma de fogo, previsto no
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, ambos do CP
, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tal aspecto.

2.RECURSOS DE
MARCOS DOUGLAS ANDRADE DE OLIVEIRA, UANISCLEY PIRES DA CRUZ E
JULIMAR DE OLIVEIRA

Embora os ora apelantes tenham sido representados pelo mesmo causídico, apresentaram peças recursais distintas, porém, como as mesmas arguições, motivo pelo qual realizarei a análise conjunta dos recursos, evitando, por conseguinte, desnecessárias repetições.

Sustentam os recorrentes
inexistir nos autos provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório contra eles imposto,
no que não assiste razão, senão vejamos:

A materialidade delitiva encontra ressonância nos autos através do relato da vítima Ana Clara, que narrou que estava na casa da amiga em frente ao restaurante Filé Brasil e chegou um moço pedindo informação e que depois anunciou o assalto; que estava com sua irmã Júlia, a amiga Ana Lara e um outro rapaz, chamado Edson, que também foi assaltado; que roubaram o seu celular Samsung S8, que não foi recuperado; que o assaltante apontou a arma de fogo; que reconheceu o assaltante na Delegacia, especialmente pela altura e cabelo, que deu para ver bastante ele; que ele usava boné e máscara; que subtraiu objetos da Ana Júlia (Iphone XR) e dinheiro do Edson, que também não recuperaram os objetos; que o indivíduo chegou a pé; que chamaram a polícia; que ele usava camisa azul de manga, boné vermelho, short escuro e máscara; não sabe se tinha tatuagem; que reconheceu o assaltante junto com os demais acusados; eram 4 ou mais no momento do reconhecimento; tinha outras vítimas na Delegacia.

Ressalte-se o especial relevo que a palavra da vítima assume em crimes cometidos contra o patrimônio, como
in casu
, os quais comumente são perpetrados à clandestinidade:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157, § 1º, DO CP. EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2315553 MG 2023/0078239-7, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Da mesma forma, válido e dotado de higidez processual o relato policial civil
Fábio Nogueira Camargo, conforme
já mencionado alhures, eis que corroborado pelos demais meios de prova carreados aos autos:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO E RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVA. VALOR PROBANTE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO EVIDENCIADO. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. 3. Se a instância ordinária, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entendeu, de forma fundamentada, restar configurada a autoria dos crimes descritos na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ.
4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Nessa linha: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 5/8/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/5/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, DJe de 17/3/2016
. 5. A conclusão da instância ordinária está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. 6. Writ não conhecido. (STJ - HC: 626539 RJ 2020/0300356-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 09/02/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/02/2021)

Portanto, em que pese a negativa dos recorrentes na dinâmica criminosa exposta nos autos, restam satisfatoriamente comprovadas sua autoria e materialidade delitiva, sendo, portanto, incabível o deferimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.

Em sequência, pugnaram pela
redução da pena base para o mínimo legal
, o que se revela
inócuo
, uma vez que
a pena base foi fixada no mínimo pelo juízo sentenciante para todos os ora apelantes
, somente afastando-se de tal patamar na terceira etapa da dosimetria, pelo reconhecimento das circunstâncias majorantes do uso de arma de fogo e do concurso de agentes.

Ressalta-se por oportuno,
que a causa de aumento pelo concurso de agentes
restou claramente evidenciada nos autos, não apenas pelos depoimentos das vítimas e testemunhas em sede de investigação policial e em juízo, não se podendo falar, portanto, em ausência de demonstração do liame subjetivo na conduta dos réus.

Portanto, tendo o magistrado sentenciante, a partir de fundamentação idônea, apresentando elementos concretos extraídos dos autos para a exasperação da sanção, não há irregularidade na aplicação cumulativa das frações de aumento de pena decorrentes do concurso de agentes e uso de arma de fogo, não merecendo reparo a sentença recorrida em tal aspecto,
inviabilizando, por conseguinte, o pleito recursal de decote da majorante concurso de agentes
.

Por fim, quanto ao pleito de recursal de detração do período de prisão processual, deixo de proceder no presente voto, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que os ora apelantes permaneceram presos provisoriamente, cabendo ao juízo das execuções penais proceder o devido cálculo, nos termos do art. 66, III, c, da LEP.

Neste sentido:

TJDF:
PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 304 DO CP. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE FALSO À AUTORIDADE POLICIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. EFICÁCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANTECEDENTES E CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO COM BASE EM CONDENAÇÕES ANTERIORES. VALIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. INCOMPATIBILIDADE. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

5.
Irretocável a sentença que deixou de realizar a detração, considerando que o tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz encarregado da pena, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, uma vez que se trata de sentenciado com várias condenações em sua folha penal.

6. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.

(TJ-DF - APR: 20140410076483 DF 0007482-30.2014.8.07.0004, Relator: HUMBERTO ADJUTO ULHÔA, Data de Julgamento: 26/03/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE : 30/03/2015 . Pág.: 125)

TJDF:
DIREITO PENAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÕES. ART. 14, CAPUT, DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DETRAÇÃO. REGIME INICIAL DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.

5. O tempo de prisão provisória cumprida pelo sentenciado não permite a alteração do regime prisional, devendo-se considerar que cabe ao juiz da execução, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação e adequar o regime prisional, quando se trata de sentenciado com outras condenações.

6. Recurso conhecido e não provido.

(TJDF. APR 20140910157484. Relator HUMBERTO ADJUTO ULHÔA. Julgado em 30 de Julho de 2015. 3ª Turma Criminal. Publicado no DJE de 03/08/2015. Pág.: 144)

(
Grifos nossos
)

Em conclusão, em atenção ao
quantum
da pena e por ter sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de
RUBENS CORREIA DOS SANTOS e, conheço
parcialmente os recursos de
MARCOS DOUGLAS ANDRADE DE OLIVEIRA, UANISCLEY PIRES DA CRUZ e
JULIMAR DE OLIVEIRA
e lhes nego provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 04/03/2024